Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720609-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA EMBARGADO: SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Construções ACNT Ltda. (ID no 75681426) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou o agravo interno prejudicado; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 74302469). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO